Tribunal: STF
Processo: RE 1181353
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma desta CORTE que, por maioria, deu provimento, com efeitos infringentes, aos Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, nos termos do voto do redator para o acórdão, Min. GILMAR MENDES, para assentar a impossibilidade de cobrança de preço público pela embargada, RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A., e, assim, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal.



    Eis a ementa desse acórdão (Doc. 79, fl. 1):



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Cobrança de preço público como contrapartida pelo uso de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica. Impossibilidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14.05.2021). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário para, assentando a impossibilidade de cobrança de preço público pretendida pela ora embargada, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação principal, nos termos do voto do Redator para o acórdão.”



    Antes do julgamento acima, a Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, negara provimento a Agravo Interno interposto pela COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA em face de decisão monocrática proferida pela ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA, que negara provimento ao Recurso Extraordinário daquela concessionária, aos fundamentos de que (a) é inaplicável ao caso dos autos o Tema 261 da repercussão geral (RE 581947-RG) pois, nesse paradigma, debateu-se questão referente à cobrança de taxa por uso de bem público pertence a município, pessoa jurídica de direito público, e sobre regras de direito urbanístico e, na hipótese vertente, a matéria versa sobre preço cobrado pelo uso de faixas de domínio de rodovias concedidas a empresas de direito privado, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.897/1995; e (b) no acórdão recorrido, o STJ afastou a aplicação do Tema 261 por haver fundamento infraconstitucional suficiente para resolução da controvérsia, qual seja, a Lei 8.897/1995, que permite a cobrança, pela concessionária de rodovias, empresa de direito privado, de outra concessionária de energia elétrica, pelo uso das faixas de domínio de rodovias para passagem de linha de energia; e (c) a análise da pretensão recursal demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 65):



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. MARGENS DE RODOVIAS. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EMPRESA DE DIREITO PRIVADO: INAPLICABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 581.947-RG (TEMA 261). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    Opostos Embargos de Declaração por COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA (Doc. 66), a Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deu-lhe provimento, com efeitos infringentes, nos termos da ementa inicialmente transcrita.



    Em face dessa decisão, RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. opôs Embargos de Declaração (Doc. 80), os quais foram rejeitados pela Segunda Turma do STF, por não vislumbrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado (Doc. 100).



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 103), RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S.A. alega divergência do julgado com o que foi decidido pela Primeira Turma desta CORTE nos RE 889.095-AgR, RE 1.252.973-AgR e ARE 1.235.415-AgR, todos de relatoria da Min. ROSA WEBER, nos quais se constataria "a identidade da questão decidida consistente na (possibilidade de cobrança em face da concessionária de energia elétrica pela concessionária de rodovia em decorrência do uso da faixa de domínio) e a divergência das soluções jurídicas adotadas (impossibilidade de cobrança diante de violação à competência privativa da União prevista nos arts. 21 e 22 da Constituição Federal versus ausência de violação à competência privativa da União, porque a matéria é regulada pela legislação infraconstitucional, editada pela própria União (Doc. 103, fl. 22). 



    Aponta que, no julgamento do RE 1.291.183-SP e RE 889.095-RJ, “em casos idênticos ao presente, admitiram o processamento dos respectivos embargos de divergência, à luz da falta de coesão e harmonia jurisprudencial a respeito do tema“ (fl. 13, Doc. 103)



    Nessa linha, sustenta que a matéria em debate está sendo decidida de forma distinta, pois ”de um lado, a Col. Segunda Turma afirma que a cobrança pretendida pela RENOVIAS (a) estaria pautada em legislação estadual, o que violaria a competência privativa da União estabelecida nos arts. art. 21, inc. XII, ‘b’, e 22, inc. IV, da Constituição Federal para legislar e explorar o serviço de energia elétrica, remetendo-se às conclusões alcançadas no julgamento da ADI 3.763-RS, e (b) que essa cobrança seria vedada pelo art. 2º do dec. n. 84.398/80, que conferiria às concessionárias de energia a gratuidade nesse uso. São esses os fundamentos basilares dos VV. acórdãos ora embargados. De outro, a Col. Primeira Turma afirma que essa cobrança esbarraria no exame de legislação infraconstitucional, a Lei de Concessões (art. 11), editada pela própria União, o que afastaria a alegação de violação à sua competência privativa estabelecida nos arts. 21 e 22 da Constituição Federal, e não guardaria relação com a matéria debatida no âmbito da ADI 3.763-RS” (Doc. 103, fls. 3-4).



    Defende que, além da inaplicabilidade da ADI 3763 ao caso dos autos, o acórdão embargado “viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, garantidos no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, pois a Lei de Antenas assegura às concessionárias que tenham contratos anteriores à sua vigência, caso da RENOVIAS, a possibilidade de cobrança pelo uso de suas faixas de domínio” (fl. 41, Doc. 103). 



    Acresce que “o uso das faixas de domínio pelas concessionárias de energia elétrica (no caso, a CPFL) está submetido a uma estrutura normativa que deriva unicamente do art. 175 da Constituição Federal, sendo certa a existência de autorização legal para cobrança pelo uso das faixas de domínio (art. 11 da lei fed. n. 8.987/95 e contrato de concessão da RENOVIAS – cláusula 29.1.VI)” (fl. 41, Doc. 103).



    Ao final, requer sejam conhecidos e providos os Embargos de Divergência, “a fim de que seja adotado o entendimento manifestado nos VV. acórdãos paradigmas quanto ao caráter infraconstitucional da cobrança pretendida pelas concessionárias de rodovia relacionada ao uso, por concessionária de energia elétrica, das faixas de domínio de rodovia para fim estranho à concessão rodoviária, na esteira do art. 11 da Lei de Concessões. Por decorrência, pede-se que seja reformado o V. acórdão embargado, a fim de que não seja conhecido o recurso extraordinário da CPFL” (Doc. 103, fl. 54).



    Em contrarrazões (Doc. 133), a COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA defende a inexistência de divergência quanto à matéria em discussão, pois o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teria declarado a inconstitucionalidade da pretensão de cobrança pelo uso das faixas de domínio.



    Aduz que na ADI 3763, o Pleno do STF reconheceu que “em relação a concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, a gratuidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias (independentemente de serem operadas por entes públicos ou concedidas) é assegurada por diploma especial [Decreto 84.398/1980] (Doc. 133, fl. 10).



    Ressalta que “para além, ainda no setor elétrico, Estados e Municípios não detêm competência para expedir legislação que interfira no âmbito contratual de prestação destes serviços, uma vez que a competência para tanto é privativa da União” (Doc. 133, fl. 10). 



    Com base nisso, afirma que “a cobrança por si pretendida não poderia ser deferida porquanto se baseia em atos normativos editados pela ARTESP, agência reguladora vinculada à administração pública do Estado de São Paulo, em nítida violação ao art. 22, IV e XII da Constituição” (Doc. 133, fl. 13). 



    Por fim, requer a inadmissão dos Embargos de Divergência e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso.



    Em 11/12/2023, o ilustre Min. GILMAR MENDES admitiu os Embargos de Divergência, por constatar a divergência apontada pela parte embargante (Doc. 136).



    Assim, os Embargos de Divergência foram a mim distribuídos.



    É o relatório. Decido 



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, o seguinte julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Conforme acima narrado, a parte recorrente aponta como paradigmas de divergência os seguintes julgados da Primeira Turma: RE 889.095-AgR, RE 1.252.973-AgR e ARE 1.235.415-AgR, todos de relatoria da Min. ROSA WEBER, sustentando “a identidade da questão decidida consistente na (possibilidade de cobrança em face da concessionária de energia elétrica pela concessionária de rodovia em decorrência do uso da faixa de domínio) e a divergência das soluções jurídicas adotadas (impossibilidade de cobrança diante de violação à competência privativa da União prevista nos arts. 21 e 22 da Constituição Federal versus ausência de violação à competência privativa da União, porque a matéria é regulada pela legislação infraconstitucional, editada pela própria União)” (fl. 22, Doc. 103).



    No caso concreto, o acórdão embargado acolheu, com efeitos infringentes, os Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA para dar provimento ao Recurso Extraordinário, julgando improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que é vedada a cobrança de preço público de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio para instalação da infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica.



    Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência atual desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cobrança de preço público pela ocupação de bens públicos por concessionárias de serviço de energia elétrica. Norma estadual que autoriza a cobrança. 4. Decreto federal nº 84.398/1980 que assegura a não onerosidade da ocupação de faixas de domínio de rodovias, ferrovias e de terrenos de domínio público para a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1.422.410 ED-ED-segundos-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024).



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA À PROFERIDA NO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDv/RJ. CONTROVÉRSIA COM ESTATURA CONSTITUCIONAL. COBRANÇA PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS IMPOSTA A CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E MATERIAL DA UNIÃO SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA (ART. 21, INC. XII, AL. “B”, E ART. 22, INC. XII, DA CRFB). NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTA NA CRFB. PRINCÍPIO FEDERATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA REGULATÓRIO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA. ART. 151 DO CÓDIGO DE ÁGUAS (DECRETO Nº 24.643, DE 1934) E DECRETO Nº 84.398, DE 1980: JUÍZO DE RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL POSITIVO. COTEJO ENTRE O ART. 11 DA LEI Nº 8.987, DE 1995, E O DECRETO Nº 84.398, DE 1980. INOPONIBILIDADE NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INVIÁVEL PERCEPÇÃO DE RECEITA ADICIONAL EM FAVOR DE UMA CONCESSIONÁRIA EM DETRIMENTO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DE OUTRA. NATUREZA DO BEM PÚBLICO COMPARTILHADO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSO, NO CASO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO RODOVIÁRIAS, PARA SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. HARMONIA REGULATÓRIA E FEDERATIVA. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARADIGMAS: RE Nº 581.947-RG/RO (TEMA RG Nº 261), ADI Nº 3.763/RS E ADI Nº 6.482/DF. 



    1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República.



    2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Carta Magna.



    3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na Constituição e na legislação federal. Observância ao princípio federativo.



    4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público.



    5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras.



    6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões, para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente.



    7. As faixas de domínio são consideradas bens públicos de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, inexistindo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1.349.450 AgR-segundo, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 17/8/2023).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.291.183-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS SOBRE SENTENÇAS PROFERIDAS ANTES DO PRONUNCIAMENTO. GARANTIA DA COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA EXECUTIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, RELATIVAMENTE AOS EFEITOS FUTUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. As relações jurídicas de trato continuado proporcionam elemento normativo adicional à tensão entre o primado da Constituição e a garantia individual da coisa julgada, uma vez que nelas a solução inconstitucional da lide se protrai no tempo indefinidamente, com severas repercussões não apenas na higidez do ordenamento jurídico, mas também em outros direitos fundamentais, como o da isonomia. Há casos em que os pressupostos fáticos ou jurídicos são alterados após a coisa julgada e verifica-se total assincronia entre o momento da decisão e aquele em que se verifica a declaração de (in)constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, situando-se a relação jurídica de trato sucessivo vinculada à cláusula rebus sic stantibus, sem que ocorra a vulneração à coisa julgada.



    2. Quando em jogo relações de trato continuado, a eficácia executiva da decisão do Supremo Tribunal Federal incide automaticamente sobre os efeitos futuros de pronunciamentos jurisdicionais anteriores, ainda que transitados em julgado, independentemente do prévio ajuizamento de ação rescisória.



    3. Essa conclusão é plenamente adequada à situação dos autos, em que se discute a exigibilidade de preço público relativo ao uso de faixa de domínio em rodovia. A natureza continuada da relação é evidente, de modo que, diante da superveniente decisão do Supremo que declarou a inconstitucionalidade da pretensão da concessionária, mostra-se imperiosa a imediata paralisação da eficácia da sentença transitada em julgado, no que concerne aos efeitos futuros do pronunciamento. Por conseguinte, as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3763 – 13/04/2021 – são inexigíveis, por força da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário” (ARE 1.243.237 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2022).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL” (ADI 3763, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2021).



    Na mesma linha, citem-se, ainda, as recentes decisões monocráticas proferidas no ARE 1468373, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 18/4/2024; ARE 1.469.685, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/3/2024; ARE 1.461.944, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 22/11/2023; RE 1.390.937, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 7/11/2023, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA POR USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO”.



    Assim, conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF).



    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.353.240 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Plano, DJe de 19/4/2023)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.” (ARE 914.715-AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Fica prejudicado o pedido de ingresso nos autos, na qualidade de amicus curiae, formulado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS – ABCR (Petições 12.816 e 37.997, ambas de 2024).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente